Tribunal: STF
Processo: ARE 1468509
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-02
Data de publicação: 2024-01-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CSLL. MAJORAÇÃO PARA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. INCABÍVEL NOVA CONTAGEM A PARTIR DA CONVERSÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA EM LEI, SEM ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DO TEXTO ANTERIOR. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. CSLL. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E ASSEMELHADAS. MP Nº 675/2015. LEI N.º 13.169/2015. MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA. CONSTITUCIONALIDADE REAFIRMADA. 



    1. O encontra-se amplamente fundamentado, embasado decisum, ademais, em farta jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Preliminar rejeitada. 



    2. A jurisprudência desta Corte Regional, na esteira de entendimento perfilhado pelo Supremo Tribunal Federal, é assente no sentido de afirmar constitucional a tributação diferenciada para as instituições financeiras e assemelhadas, a Contribuição Social in casu sobre o Lucro Líquido - CSLL, bem como a possibilidade de elevação do percentual da referida exação por intermédio de medida provisória. 3. Apelação desprovida.” (e-doc. 10).



    2. Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos apenas para sanar a omissão no julgado, sem alterar o resultado do julgamento. Confira-se:



    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRIBUTÁRIO. CSLL. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E ASSEMELHADAS. MP Nº 675/2015. LEI N.º 13.169/2015. MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA. CONSTITUCIONALIDADE REAFIRMADA. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS EM PARTE, APENAS PARA FINS INTEGRATIVOS, SEM MODIFICAÇÃO DO RESULTADO. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem se orientado no sentido de que a anterioridade nonagesimal deve ser observada a partir da Medida Provisória, sendo incabível impor nova anterioridade, em razão da conversão em lei, ainda que sobrevenha alteração, que não resulte situação prejudicial ao contribuinte. 



    2. A Lei n.º 13.169/2015, fruto da conversão da Medida Provisória n.º 675/2015, determinou a alíquota de 20% no período de 1º de setembro de 2015 e 31 de dezembro de 2018, e, reduziu-as para períodos subsequentes, conferindo, portanto, tratamento benéfico ao contribuinte. 



    3. O art. 17 da Lei n.º 13.169/2015 estabeleceu que sua vigência se iniciaria a partir do primeiro dia do quarto mês subsequente ao da publicação da Medida Provisória n.º 675, de 21 de maio de 2015, em atendimento, portanto, ao contido no §6º do art. 195 da Constituição Federal. 



    4. Pedido alternativo improcedente, tal como consignado na sentença. Prejudicado o pleito de compensação.



     5. Embargos de declaração acolhidos em parte, apenas com fins integrativos do acórdão, sem modificação do resultado.” (e-doc. 14, p. 11; destaques acrescidos).



    3. Nas razões do recurso, movido com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a recorrente assevera a contrariedade aos arts. 150, inc. III, al. “c” e 195, §6º, da Constituição da República, pela violação à anterioridade nonagesimal quando da conversão da MP nº 675, de 2015, na Lei nº 13.169, de 2015, uma vez que alterado, substancialmente, o texto da medida provisória que previa a majoração da alíquota da CSLL para instituições financeiras (e-doc. 16).



    É o relatório.



    Decido.



    4. O acórdão recorrido está em consonância com jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que chancela despicienda nova contagem da noventena tributária porquanto inalterado o texto de medida provisória por sua conversão em lei, uma vez observada a anterioridade nonagesimal a partir da edição da primeira. 



    5. Cabe destacar:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE LUCRO LÍQUIDO. MP 413/2008 E REEDIÇÕES. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. ISONOMIA TRIBUTÁRIA. 



    1. A existência de ação de controle objetivo pendente de julgamento não infirma a formação de jurisprudência dominante para os fins do art. 21, §1º, do RISTF, com esteio tão somente na expectativa de mudança jurisprudencial. Embora seja possível em posterior julgamento a alteração da compreensão jurisprudencial, vige no direito brasileiro o postulado de que lei formal goza de presunção de constitucionalidade até declaração em sentido contrário. Art. 525, §§12, 14 e 15 do CPC/15. 



    2. A atribuição de alíquota diferenciada a determinada atividade econômica (instituições financeiras) não viola o princípio da igualdade, assim como não é dado o Poder Judiciário, por não dispor de função legislativa, equiparar cargas tributárias entre contribuintes distintos, com base no referido princípio. Precedentes. 



    3. A reedição da MP 413/2008 e posterior conversão em lei não violou o princípio da anterioridade nonagesimal, por expressa dicção legal e como atesta o Tribunal de origem. Precedente: RE-AgR 528.160, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 12.06.2013. 



    4. A majoração de alíquota de CSLL por medida provisória não atrai a aplicação obstativa do art. 246 da Constituição da República. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.”



    (RE nº 659.534/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/09/2017, p. 04/10/2017; destaques acrescidos).



    6. No mesmo sentido, o RE nº 626.920/SC, de relatoria do Ministro Nunes Marques (j. 20/05/2021, p. 25/05/2021). 



    7. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    8. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a ustiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    9. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF. Deixo de fixar a verba honorária de sucumbência, com fulcro no enunciado nº 512 da Súmula do STF. 



    Publique-se.



    Brasília, 2 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator